Tribunal: TJES
Processo: 5004745-86.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004745-86.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONATHAN ALVES
RECORRIDO: THIANNY SANTOS OLIVEIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004745-86.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
JONATHAN ALVES (autor).

RECORRIDO:
THIANNY SANTOS OLIVEIRA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RODRIGO CARDOSO FREITAS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEFEITO DO PRODUTO. VÍCIO RECLAMADO - NÃO SANADO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por JONATHAN ALVES em face do THIANNY SANTOS OLIVEIRA.

Em síntese, a parte autora argumenta ter comprado um televisor após verificar o anúncio da requerida no valor de R$700,00. Alega que identificou problemas no aparelho e informou à requerida no mesmo dia após uma hora da compra, solicitando a devolução do valor pago. Aduz que teve a devolução recusada e ainda foi acusado de ter estragado o aparelho
.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante do exposto, decreto a revelia da Requerida nos termos do artigo 20 da Lei n.º 9.099/95. Declaro a rescisão do negócio jurídico e condeno a Requerida a restituir ao Autor o valor de R$700,00 (setecentos reais), a ser corrigido monetariamente a partir do efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por dano moral.

Irresignada com a sentença no ID 7698982, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que é devida indenização por danos morais, uma vez que os abalos morais sofridos pelo recorrente não são e tampouco devem ser considerados como um mero aborrecimento, devendo a recorrida ser punida em razão de seu ato ilícito.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

No caso, a parte autora argumenta ter comprado um televisor após verificar o anúncio da requerida no valor de R$700,00. Alega que identificou problemas no aparelho e informou à requerida no mesmo dia após uma hora da compra, solicitando a devolução do valor pago. Aduz que teve a devolução recusada e ainda foi acusado de ter estragado o aparelho
.

Incontroverso houve flagrante defeito na venda de produto viciado, que não se presta para a integral finalidade pretendida.

Por fim, caracterizado o defeito do produto, o dano moral advém do desconforto experimentado pelo consumidor, que ultrapassou os limites de um mero aborrecimento, posto que o vício frustra a expectativa legítima de gozar do bem em perfeitas condições.

Neste viés, cabe destacar a Teoria do Desvio Produtivo, por meio da qual se conclui que o fato do autor ser exposto à perda de tempo na tentativa de solucionar amigavelmente um problema de responsabilidade do vendedor, necessitando acessar a via judicial, consiste em lesão extrapatrimonial para solucionar o impasse. Afinal, o tempo vital integra a personalidade do indivíduo, devendo ser reparada a respectiva perda.

Decerto que a quantificação do valor do dano moral é matéria delicada, ficando sujeita à ponderação do julgador, que deve sempre observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que, embora o art. 5º, inciso V, da Constituição da República tenha assegurado a indenização por dano moral, não estabeleceu os parâmetros para a fixação.

Portanto, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável arbitrar o valor da indenização em R$1.000,00 (mil reais), quantia suficiente para reparar condignamente o dano causado e para desencorajar o réu de adotar semelhante postura negligente no futuro.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a requerida, ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$1.000,00 (mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)